Tribunal: TJMT
Processo: 1015198-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015198-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS YULE PARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), RAFAELA GOMES DA SILVA - CPF: 695.662.832-53 (EMBARGADO), EVALDO CORSI JUNIOR registrado(a) civilmente como EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, concedeu a segurança da ação mandamental impetrada por Rafaela Gomes da Silva, determinando a sua nomeação no cargo de
Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Pedagogo – Grupo II, com lotação no Município de Diamantino/MT
, referente ao Edital n. 001/2018/SECITEC.

Em suas razões o embargante alega que o acórdão é omisso, pois não houve manifestação sobre o enquadramento do caso dos autos nas hipóteses excepcionais que permitem o não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, mencionados no RE no 598099/MS.

Aduz que a efetivação de novas nomeações contribuirá para a possível extrapolação dos limites de gastos públicos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assevera que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao regulamentar o art. 169 da Constituição Federal, condicionou as despesas com pessoal ao cumprimento de outros requisitos, além daqueles dispostos na Lei Fundamental.

Verbera que a despesa total com pessoal deve obedecer aos limites globais em cada ente da Federação e individuais por Poder ou órgão, fixados com base na Receita Corrente Líquida, nos termos dos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sustenta que a Lei de Responsabilidade Fiscal retirou do Administrador Público qualquer discricionariedade em relação à expansão de despesa com pessoal, por isso, o limite prudencial de despesa total com pessoal não pode exceder a 95% do limite máximo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (pág.70 – id.n. 58846975).

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, concedeu a segurança da ação mandamental impetrada por Rafaela Gomes da Silva, determinando a sua nomeação no cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Pedagogo – Grupo II, com lotação no Município de Diamantino/MT
, referente ao Edital n. 001/2018/SECITEC.

Extrai-se dos autos que Rafaela Gomes da Silva submeteu-se ao certame público regido pelo Edital no 01/2018/SECITEC, destinado à seleção de candidatos para o provimento de 02 (duas) vagas para o cargo de
Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior – Pedagogo – Grupo II, com lotação no Município de Diamantino/MT, sendo que a
embargada logrou aprovação em 2o (segundo) lugar
(pág.12– id n. 18768959)

Extrai-se, também, que
não houve prorrogação do concurso público,
tendo prazo de 01 (um) ano expirado em 11/06/2019
sem a nomeação da embargada, apesar de aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital.

Pois bem.

É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no Edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo. Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

[......]

3. Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que
o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sem que a administração possa dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas.

4. Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a administração não cumprir as normas que regem o certame. São elas:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
Neste sentido: RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2011, STF; RMS 54.159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018, STJ).

[....] 6.
O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas
. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:
RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.

No presente caso, a embargada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato,
tendo sido o certame homologado em 11 de junho de 2018 com prazo de validade de 01 (um) ano
,
o qual expirou em 11 de junho de 2019
.

Ademais,
não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública
não ter cumprido as normas que regem o certame,
o que deveria ser demonstrado documentalmente e de maneira clara
nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema,
não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.

Desse modo, não prospera a alegação do embargante de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal,
porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações
. Vejamos:

[......]
V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação
.

VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado
(RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) g.n.

Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.

Dessa forma, não há que se falar em omissão, visto que o acórdão será omisso somente quando a lacuna disser respeito a alguma tese arguida pela parte no momento adequado.

Segundo o jurista Freddie Didier Jr considera-se omissa a decisão que:

“[...] não se manifestar-se sobre (a) Um pedido; (b) sobre argumentos relevantes lançados pela parte (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa a garantia do contraditório) (c) sobre questões de ordem pública, que não são apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
”
(
in
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm).

Cabe lembrar, ademais, que o julgamento dos embargos sob o enfoque da omissão não se presta a modificar o conteúdo da decisão embargada, e sim a esclarecer determinado assunto/matéria eventualmente não analisada pelo julgador, exceto em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese.

Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de omissão.

Verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto, diante da ausência de vício no acórdão proferido,
rejeito
os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020